Tribunal: TJPA
Processo: 0031539-56.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0031539-56.2015.8.14.0401.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MOSQUEIRO/PA. (Vara Distrital).
APELANTE
:
SOLANGE PASTANA DOS SANTOS
(ADV.ª EVA ELIANA DE SOUZA ROCHA - OAB/PA 5059).
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATORA
:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. Vislumbra-se no caso em apreço que não há que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, tampouco em flagrante forjado, uma vez que a ação policial foi realizada de forma lícita, com base nas informações prestadas pelo corréu, Ezequiel, que por sua vez foi abordado em razão de denúncia anônima, o que é muito comum em crimes desta natureza, em que a população, ao denunciar o fato, deixa de se identificar, normalmente por temer represália dos agentes praticantes do delito.
2
. Restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em flagrante forjado, razão pela qual, a condenação da apelante deve ser mantida, nos termos da r. decisão.
3.

Evidencia-se,
in casu
, que a recorrente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, Conforme destacou o Magistrado, o fato da apelante registrar outras duas ações penais pela prática do delito de tráfico de drogas demonstra que a mesma se dedica à atividade criminosa, fato que se conclui também pela quantidade e natureza da droga apreendida, (453,00 gramas de cocaína), e pelas circunstâncias de sua apreensão (
in natura
), impossibilitando assim o reconhecimento do tráfico privilegiado ora requerido.
4. Incabível a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito
,
tendo em vista que a recorrente não preenche os requisitos do art. 44, do CPB.
5
.
Recurso

conhecido e desprovido. Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e encerrada aos 31 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém, 24 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposta em favor da sentenciada,
Solange Pastana dos Santos,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, que a condenou pela prática do delito tipificado no
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
05(cinco) anos de reclusão
,
em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de
500(quinhentos) dias-multa.

Consta da peça acusatória,

que no dia 31.07.2015, por volta de 21h30, policiais militares, efetuaram a abordagem em um indivíduo, encontrando em poder deste certa quantidade de droga, momento em que o mesmo apontou o Denunciado, Ezequiel, como o fornecedor da referida droga. Ato contínuo, os policiais dirigiram-se até a residência do denunciado, EZEQUIEL DOS SANTOS, o qual indicou um terreno baldio, às proximidades, como o local onde havia escondido um saco plástico contendo ¿pasta base de cocaína¿, sendo também apreendido em poder de Ezequiel a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta) reais, instante em que o mesmo apontou a co-denunciada SOLANGE, como a proprietária da droga apreendida no terreno. Em seguida, os policiais dirigiram-se até a residência de SOLANGE, apreendendo no interior da casa três sacos da mesma substância. Contudo, a acusada negou ser proprietária da droga, bem como a prática da traficância. (fls. 02/04).

Em
razões recursais
, pugna a recorrente por sua
absolvição,
sustentando a insuficiência de provas.

Subsidiariamente
, caso não seja acolhida a tese acima, pleiteia:

a) Reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º do CPB;

b) substituição da pena, nos termos do art. 44 do CPB.

Em
contrarrazões
,

o Ministério Público de primeiro grau opinou pelo
desprovimento
do apelo. (fls. 144/150).

Instada a se manifestar, o douto Procurador de Justiça,
Claudio Bezerra de Melo
, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo, a fim de que seja mantida a sentença recorrida. (fls. 155/158).

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se a denunciada,
Solange Pastana dos Santos,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, que a condenou pela prática do delito tipificado no
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
05(cinco) anos de reclusão
,
em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de
500(quinhentos) dias-multa.

Pugna, inicialmente, a apelante por sua
absolvição
, sob o argumento de insuficiência probatória.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.
1). Do Pleito Absolutório.

Primeiramente, verifico que a
materialidade do delito
restou consubstanciada no Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 73, o qual foi realizado com base no material apreendido em poder da apelante, atestando tratar-se da substância benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína.

No que concerne à
autoria
, observo que as provas produzidas durante o inquérito policial foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, senão vejamos.

Em
Juízo
, o Condutor, PM
Edson dos Santos Belém
, relatou que receberam denúncia anônima de que um cidadão na Baía do Sol estava comercializando entorpecente; Que foram até o local; Que abordaram Ezequiel, o qual falou onde a droga estava escondida; Que a droga estava em um terreno; Que Ezequiel disse que a droga pertencia a Solange; Que foram até a casa de Solange e apreenderam certa quantidade de substância entorpecente; Que a droga estava no cômodo da cozinha; Que não sabe informar se a casa pertencia a Solange; Que fizeram um cerco na residência; Que a denunciada já é muito conhecida pela polícia; Que não conhecia Ezequiel; Que foi a primeira vez que que teve contato com o mesmo.(mídia de fl. 111).

A testemunha PM
Antonio Marcos Santos do Nascimento
, declarou que o fato ocorreu em 2015; Que receberam denúncia anônima sobre tráfico de drogas; Que fizeram a abordagem padrão no réu, Ezequiel; Que o acusado, Ezequiel, disse onde estava escondida a droga; Que foram até o terreno baldio e encontraram certa quantidade de entorpecente; Que Ezequiel informou que a droga não lhe pertencia e sim a Solange; Que Solange negou ser proprietária da droga; Que bateram na casa em que a denunciada, Solange, estava; Que recorda que pediram para entrar; Que fizeram a busca e encontraram certa quantidade de entorpecente no interior da residência; Que estava presente nas duas diligências. (mídia de fl. 104).

Ao ser interrogado em Juízo, o denunciado,
Ezequiel Pinheiro dos Santos,
afirmou que um colega seu de infância lhe deu uma sacola para guardar no terreno baldio; Que não sabia o que era; Que o nome de seu colega é pelé; Que pelé chegou por volta de 17h00 e disse que ia para a praia tomar banho; Que Pelé não voltou mais; Que pelé foi morar em Belém; Que nunca disse para os policiais que a droga pertencia a Solange; Que não mora perto da casa de Solange; Que quando Solange foi presa estava na delegacia; Que Solange é tia de sua mulher; Que foi juntamente com os policiais, na viatura, até a casa de Solange; Que Solange foi conduzida para a delegacia em outra viatura. (fl. Mídia de fl. 111).

Por sua vez, a denunciada/apelante,
Solange Pastana dos Santos,
declarou, em Juízo, que no dia do fato passou mal e foi para o posto de saúde; Que na volta quando ia entrando na casa de sua sogra viu a viatura encostando; Que os policiais estavam atrás de assaltantes de uma van; Que não conhece o corréu, Ezequiel; Que Ezequiel não vive com sua sobrinha; Que só viu Ezequiel quando chegou na delegacia; Que já foi presa outra vez; Que já foi condenada; Que é perseguida pelos policiais porque os levou para a Corregedoria; Que não foi encontrada qualquer droga na residência de seu Carlito; Que a droga encontrada com Ezequiel não era sua; Que somente na Delegacia é que os policiais disseram que a droga encontrada com Ezequiel era sua; Que possui um comércio e vive dele; Que nem sabe onde Ezequiel mora. (mídia de fl. 111).

Inicialmente, cabe esclarecer, que o álibi de se tratar de flagrante forjado não encontra respaldo nos autos, não havendo qualquer elemento capaz de comprovar a presença de um motivo relevante que levasse os policiais a imputar à denunciada a prática de um delito que não cometeu, não sendo suficiente para tal reconhecimento a simples alegação da sentenciada.

Por outro lado, o depoimento das testemunhas policiais que fizeram parte da diligência, que culminou com a prisão da recorrente, segue uma linearidade, eis que as mesmas relataram o fato, desde a fase indiciária, seguindo a mesma versão, não titubeando em confirmar que fora apreendida substância entorpecente na residência onde a recorrente se encontrava, demonstrando a efetiva participação da mesma no fato criminoso em exame.

Ora, sabemos que nossa Jurisprudência pátria é assente quanto à idoneidade das declarações prestadas por policiais, quando as mesmas se encontram em harmonia com as provas carreadas aos autos, conforme se verifica,
in casu,
bem como, que os mesmos não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício, nos processos de cuja fase investigatória tenham participado no exercício das funções, revestindo-se de inquestionável eficácia probatória seus relatos, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Nesse sentido:
¿TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA
. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA BASEADOS EM APENAS UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXCLUSÃO DA MÁCULA DOS ANTECEDENTES E REDUÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
.
2. (...).
3. Recurso provido em parte.¿ (TJMG, 4ª Câmara Criminal, APR 10105140047637001 MG, Relator: Des. Doorgal Andrada)

Por outro lado, as declarações da apelante e do denunciado, Ezequiel, se encontram eivada de contradições, a começar pelo fato de que Solange afirmou na fase indiciária que Ezequiel convivia com sua sobrinha, (fl. 08 dos autos em apenso), sendo que, perante a autoridade judicial, asseverou com veemência, sequer conhecer Ezequiel, o qual manteve em Juízo a mesma declaração, no sentido de que Solange é tia de sua mulher.

Por outro lado, a declaração de Ezequiel de que a droga não pertencia a Solange e sim a ¿Pelé¿ seu amigo de infância, não encontra amparo nas provas coligidas aos autos, sendo, até mesmo praxe nos interrogatórios, o álibi de que a droga pertence a um conhecido, que por sua vez está em lugar desconhecido.

Diante do exposto, não há que se falar,
in casu,
em insuficiência de provas, tampouco em flagrante forjado, uma vez que a ação policial foi realizada de forma lícita, com base nas informações prestadas pelo corréu, Ezequiel, que por sua vez foi abordado em razão de denúncia anônima, o que é muito comum em crimes desta natureza, em que a população, ao denunciar o fato, deixa de se identificar, normalmente por temer represália dos agentes praticantes do delito.

Por conseguinte, restando devidamente comprovadas a
autoria e a materialidade
do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, a manutenção da condenação da apelante é medida que se impõe, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. decisão, ora combatida.
2.Da dosimetria da Pena
Do pleito de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado

Subsidiariamente, pugna a recorrente pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, que assim dispõe:
¿
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.¿

Segundo se verifica do teor da sentença de fls. 128/130, o MM.º Julgador, ao individualizar a pena da denunciada, reconheceu como favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixando a pena-base no grau mínimo,
05(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa
, assim permanecendo na segunda fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, a considerar. Por fim, na terceira fase o Magistrado deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, asseverando que
¿No caso concreto não se pode aplicar à acusada SOLANGE PASTANA DOS SANTOS a hipótese do chamado tráfico privilegiado, para o benefício da redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois consoante certidão de antecedentes às fls. 122/123 a acusada foi condenada por este Juízo em data 09/07/2018 por TRÁFICO DE DROGAS a uma pena corporal de 03 (três) anos de reclusão, substituída por restritivas de direito - Processo nº 00110607120178140401, estando o processo atualmente em grau de recurso; além do que atualmente se encontra presa nos autos do Processo nº 00055864220198140501, também por TRÁFICO DE DROGAS, em decorrência de prisão em flagrante em data 10/09/2019, convertida em preventiva.¿
(fl. 129).

À vista disso, tenho que a recorrente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Conforme destacou o Magistrado, o fato da apelante registrar outras duas ações penais pela prática do delito de tráfico de drogas, demonstra que a mesma se dedica à atividade criminosa, fato que se conclui também pela quantidade e natureza da droga apreendida, (453,00 gramas) de cocaína, e pelas circunstâncias de sua apreensão (ainda
in natura
), impossibilitando assim o reconhecimento do tráfico privilegiado ora requerido.
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Por fim, deixo de aplicar a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito
,
tendo em vista que o recorrente não preenche os requisitos do art. 44, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão guerreada
,
tudo

nos termos da fundamentação.

É o voto.
Belém, 24 de agosto de 2020.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora